Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-76.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA LEVADO A REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 1980. QUITAÇÃO INDISCUTÍVEL. AINDA QUE NÃO QUITADO O PREÇO, A PRETENSÃO À COBRANÇA, PELA VENDEDORA, DE EVENTUAL DÉBITO JÁ SE ACHAVA PRESCRITO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINTA, ASSIM, A EXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR, TEM-SE POR QUITADO O PREÇO PARA FINS DE

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA LEVADO A REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 1980. QUITAÇÃO INDISCUTÍVEL. AINDA QUE NÃO QUITADO O PREÇO, A PRETENSÃO À COBRANÇA, PELA VENDEDORA, DE EVENTUAL DÉBITO JÁ SE ACHAVA PRESCRITO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINTA, ASSIM, A EXIGIBILIDADE DO SALDO DEVEDOR, TEM-SE POR QUITADO O PREÇO PARA FINS DE ADJUDICAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VOTO VENCIDO.